Tribunal: TCU
Processo: 008.386/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de transferências indevidas de benefícios previdenciários e assistenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de transferências indevidas de benefícios previdenciários e assistenciais na Agência da Previdência Social Parnaíba/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. declarar a revelia dos Srs. Gilson Barbosa Machado, Felipe Oliveira de Araujo, Francisco das Chagas dos Santos, Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa, Joanilda Passos do Nascimento, Jonathan Hans Silva Lima, Luiz Gonzaga Balbino de Lima e Maria do Socorro Pereira Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Gilson Barbosa Machado, Felipe Oliveira de Araujo, Francisco das Chagas dos Santos, Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa, Joanilda Passos do Nascimento, Jonathan Hans Silva Lima, Luiz Gonzaga Balbino de Lima e Maria do Socorro Pereira Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c", e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional: GRUPO Valor do Débito (R$) Responsáveis Solidários 1 R$ 970.847,52 Gilson Barbosa Machado e Joanilda Passos do Nascimento 2 R$ 62.638,25 Gilson Barbosa Machado e Luiz Gonzaga Balbino de Lima 3 R$ 558.798,37 Gilson Barbosa Machado, Joanilda Passos do Nascimento e Luiz Gonzaga Balbino de Lima 4 R$ 298.672,70 Gilson Barbosa Machado, Felipe Oliveira de Araujo e Joanilda Passos do Nascimento 5 R$ 181.854,03 Gilson Barbosa Machado, Joanilda Passos do Nascimento, Jonathan Hans Silva Lima e Luiz Gonzaga Balbino de Lima 6 R$ 217.886,34 Gilson Barbosa Machado, Joanilda Passos do Nascimento, Luiz Gonzaga Balbino de Lima e Maria do Socorro Pereira Lima 7 R$ 60.636,15 Gilson Barbosa Machado, Felipe Oliveira de Araujo, Francisco das Chagas dos Santos, Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa, Joanilda Passos do Nascimento, Luiz Gonzaga Balbino de Lima e Maria do Socorro Pereira Lima 9.2.1 esclarecer aos responsáveis que o detalhamento das parcelas a que foram condenados e os cálculos do valor atualizado de cada débito, dada a sua extensão, encontram-se na peça 341 deste processo, e que, para o cumprimento do item 9.2, tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas na peça 341, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa Gilson Barbosa Machado 2.350.000,00 Joanilda Passos do Nascimento 2.280.000,00 Luiz Gonzaga Balbino de Lima 1.080.000,00 Felipe Oliveira de Araujo 355.000,00 Maria do Socorro Pereira Lima 275.000,00 Jonathan Hans Silva Lima 180.000,00 Francisco das Chagas dos Santos 60.000,00 Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa 60.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelos Srs. Gilson Barbosa Machado, Felipe Oliveira de Araujo, Francisco das Chagas dos Santos, Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa, Joanilda Passos do Nascimento, Jonathan Hans Silva Lima, Luiz Gonzaga Balbino de Lima e Maria do Socorro Pereira Lima e, em razão disso, inabilitar esses responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, §§1o e 2o, do RITCU; e 9.6. enviar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.